Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-19.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002754-19.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO SOARES DE OLIVERA - CPF: 209.634.161-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002754-19.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

PEDRO SOARES DE OLIVERA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PLEITO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO RESERVADO AOS SERVIDORES EFETIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Os servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal não são servidores efetivos, havendo distinção entre os institutos, não sendo possível a pretendida progressão na carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso, visando a reforma da sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos iniciais, para conceder a progressão vertical (classe) já que o autor comprovou a conclusão do curso previsto em Lei, bem como cumpriu com o requisito legal relativo ao tempo de serviço.

Apesar de Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão no ID n° 37367474.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, opinou pela ausência de interesse conforme ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O autor, ora recorrente, foi declarado estável no serviço público estadual, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinando com o art. 39 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual.

Exerce o cargo de Técnico administrativo educacional e após a conclusão do curso de Tecnologia em Gestão Pública, requereu administrativamente a progressão vertical de classe “A” para “B”, sendo negado.

A sentença julgou improcedente o pedido, destacando que o autor, ainda que ocupante de cargo público, não é servidor efetivo.

Compartilho do entendimento do juiz
a quo
, devendo a improcedência ser mantida, em conformidade com a Constituição Federal e ainda com os diversos julgados que colaciono a seguir sobre o tema.

Primeiramente registro que na Inicial e no Recurso Inominado o autor fundamentou o pedido em diversos precedentes. No entanto, em análise dos julgados trazidos, verifica-se que não se tratam de progressão funcional, mas de outros pleitos como licença prêmio, prescrição, entre outras, senão vejamos:

Julgados do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa - RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. ART. 276, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 10.098/94. NÃO-INCIDÊNCIA DA DECISÃO DA ADIN 1.150/RS.
DIREITO À CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA, PARA FINS DE APOSENTADORIA.
1. O servidor celetista Gaúcho, estabilizado por força do art. 19 do ADCT, que, por força do disposto no art. 276 da Lei Complementar Estadual no 10.098/94, passou a ser submetido ao regime estatutário e preencheu os requisitos exigidos na legislação pertinente antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, tem direito à contagem em dobro do período de licença-prêmio não gozada, para fins de aposentadoria. 2. Recurso ordinário provido.
(destaquei)

RMS 19.915/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2008, DJe 29/09/2008

Ementa - MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁVEIS. ENQUADRAMENTO NO PCC. OMISSÃO. Restando demonstrada a estabilidade dos servidores, à luz do disposto nos arts. 19 do ADCT e 243 da Lei 8.112/90, afigura-se ilegal a omissão continuada da Administração quanto à homologação da
proposta de inclusão dos servidores no PCC,
imprescindível para que produza efeitos esse enquadramento. Precedentes. Segurança concedida.
(destaquei)

MS 7.306/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2001, DJ 12/11/2001, p. 125.

Julgados do Tribunal Regional Federal da 5a região:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REQUISITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 19 DO ADCT. EFETIVIDADE COMO PRESSUPOSTO DA ESTABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 12, PARÁGRAFO 2o DA LEI No 8.213/91. POSSIBILIDADE.
(destaquei)

PROCESSO: 200482010032621, AC 383162/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 04/06/2009, PUBLICAÇÃO: DJ 14/08/2009 - Página 273.

Julgados do Tribunal Regional da 1a região:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
"AUXILIARES LOCAIS" DE REPARTIÇÃO BRASILEIRA NO EXTERIOR. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
LEI No 3.917/61. LEI No 7.501/86. DECRETO No 93.325/86. ART. 19, DO ADCT, E ART. 243, DA LEI No 8.112/90. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LEI No 8.028/90 E LEI No 8.745/93. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(destaquei)

AC 0002228-60.2003.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, DJ p.20 de 12/11/2007.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TRIBUNAL PLENO. MANDADO DE SEGURANÇA No 60666/2014 - CLASSE CNJ - 120 – COMARCA CAPITAL. IMPETRANTE: JOÍRA LÚCIA NUNES RONDON DILTRICH. IMPETRADO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. LITISCONSORTE: ESTADODE MATOGROSSO.

Número do Protocolo: 60666/2014. Data de Julgamento: 11-09-2014.

E M E N T A. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTÁVEL – ART. 19, ADCT –
LICENÇA-PRÊMIO – REQUISITOS PREENCHIDOS
– ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – POSSIBILIDADE –
INOCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE

SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL –

DECRETO N. 3.621/2004 –
PRECEDENTES – DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE E DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja

exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. À vista

disso, para ser merecedor da licença-prêmio no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso, basta que a pessoa seja servidor público estadual, independente de ser efetivo ou estável e, tenha exercido sua atividade por um quinquênio, de forma ininterrupta, desde que não esteja enquadrado nas hipóteses previstas no art. 110, da LC n. 04/1990. A impetrante no período de 26.07.2008 a 26.07.2013, não sofreu penalidade de suspensão e nem se afastou do cargo, conforme informado pelo DRH do TJMT, atendendo aos requisitos legais para a concessão do benefício.
(destaquei)

MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015

Julgado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

Processo no 21.926-6/2009 Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Assunto Consulta Relator Conselheiro CAMPOS NETO Sessão de Julgamento 9-3-2010 RESOLUÇÃO DE CONSULTA No 11/2010 Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS. CONSULTA. PESSOAL.
LICENÇA-PRÊMIO. CONCESSÃO. SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS.
RESPONDER AO CONSULENTE QUE O ENTE PÚBLICO PODE CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO PARA SERVIDORES EFETIVOS, EFETIVADOS E ESTABILIZADOS, DESDE QUE PREVISTO O DIREITO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS; CONTANDO-SE O PRAZO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NO CASO DE CELETISTAS ESTABILIZADOS, DA DATA DO RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE. Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo no 21.926-6/2009
(destaquei).

Destarte, conforme demonstrado, as jurisprudências trazidas pelo autor não se tratam de progressão funcional, que é a matéria em discussão.

Pois bem, em diversos julgados envolvendo servidores que foram estabilizados por força do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, encontra-se o entendimento de que eles não possuem os mesmos direitos dos servidores públicos de carreira estáveis.

Esses servidores possuem somente o direito de permanência no serviço público, sem desfrutar os benefícios privativos aos efetivos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - MAIS DE CINCO ANOS CONTÍNUOS DESERVIÇO À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 -
ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT - NÃO EFETIVADO POR CONCURSOPÚBLICO -
NÃO SUBMISSÃO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 68/92, OESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE RONDÔNIA - APOSENTADORIA COMPROVENTOS INTEGRAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSODESPROVIDO.

I - Foram considerados estáveis no serviço público todos os servidores civis que já estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados, em 5 de outubro de 1988, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, inciso II da Magna Carta.

II - Sem a efetividade no cargo público, que só pode ser imprimida ao servidor pela aprovação em concurso público, não se pode submeter o empregado público contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho ao Estatuto dos Servidores do Estado para fins de aposentadoria.
Os efeitos da estabilidade adquirida pelo art. 19 do ADCT limitam-se à impossibilidade de ser afastado do cargo, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada ampla defesa, não transformando em estatutário aquele que entrou no serviço público sem o devido certame. Precedentes.

III - A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT não permitiu o alcance, também, da efetividade, que se dá única e exclusivamente através da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme exigido pelo art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988.

IV - No caso dos autos, o impetrante foi contratado pelo regime celetista para ocupar cargo público estadual e alcançou estabilidade, tendo vista contar com mais de cinco anos contínuos de exercício. Entretanto, não se submeteu a concurso público, não se efetivando no cargo por ele ocupado. Conseqüentemente, não faz jus à aposentadoria com proventos integrais, na forma do regime jurídico dos estatutários.

V - Recurso desprovido.
(destaquei)

(STJ - RMS: 14806 RO 2002/0058419-0, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 23/06/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/08/2004 p. 421)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE. EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. ART. 1o DA LEI ESTADUAL N.o 11.847/91.

1. O art. 1o da Lei Estadual no 11.847/91 impõe como requisito indispensável para a aquisição da gratificação de função a titularidade de cargo efetivo.

2. No caso concreto, a Recorrente, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, contava com mais de cinco anos continuados de exercício, tendo sido, pois, beneficiada com a estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. estabilidade extraordin
á
ria, o que n
ã
o implica efetividade. Estabilidade e efetividade são conceitos distintos.

3. Ausência de direito líquido e certo. 4. Recurso ordinário conhecido, porém, desprovido.
(destaquei)

(STJ - RMS: 19818 CE 2005/0051157-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/02/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/03/2006 p. 310)

Extrai-se do voto acima colacionado, o seguinte trecho:

Referentemente ao servidor que adquiriu estabilidade, não, porém efetividade no serviço público, pelo casuísmo constitucional, ostenta-se deveras esclarecedora a lição que se recolhe dos anais do STF:
" possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar benefícios que seja privativos de seus integrantes "
(RTJ 165/684).
(destaquei)

Ainda, cita-se o Agravo de Instrumento STJ No 1.290.446 - MS (2010/0049105-3), onde o Relator, Ministro Hamilton, assim pontua:

(...) Com efeito, ao servidor público estabilizado pela regra contida no art. 19 do ADCT é assegurado o direito à estabilidade, somente podendo ser demitido após o devido processo administrativo. Contudo, este servidor difere do servidor público efetivo, uma vez que
a efetivação é prerrogativa apenas daqueles que lograram êxito em concurso público, assim como o são a progressão funcional na carreira ou o desfrute de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
. Basta, pois, delimitar o conteúdo da expressão" efetividade "para também se inferir que os servidores representados pelo recorrente não fazem jus à transposição de regime jurídico. Aliás, nesse tocante, com a clareza de sempre, andou bem o ilustre Desembargador Sérgio Fernandes Martins ao lembrar que as questões relativas aos servidores públicos devem ser analisadas sobre o prisma constitucional, porquanto vedado aos Estados-Membros restringir ou ampliar os limites da excepcional estabilidade conferida pelo já mencionado ADCT.

Com efeito, o art. 19 deste Ato concedeu "estabilidade" aqueles que, não admitidos por concurso público, estavam há pelo menos cinco anos no serviço público.
A "estabilidade" proíbe a perda do cargo do servidor, a não ser nas hipóteses previstas no art. 41, § 1o, CF, e não e confunde com a "efetividade", relativa ao cargo.

Em verdade, o dispositivo constitucional trouxe uma exceção, pois conferiu "estabilidade" aos servidores e empregados públicos que estabeleceram seu vínculo com a Administração sem a aprovação em concurso público. A" efetividade ", por outro lado, exige, sempre, a investidura por meio de concurso público, uma vez que não há qualquer exceção constitucional a essa regra. (...)
(destaquei)

(STJ - Ag: 1290446, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 28/04/2010)

Portanto, conclui-se que com a estabilidade adquirida, o recorrente tem resguardado o cargo e não é devido a progressão pretendida.

Vejamos trecho de um voto do Relator Edson Dias Reis, do E. TJMT, no feito de n° 0030595-17.2016.8.11.0041:

Outrossim,
ainda que a concessão da estabilidade fosse legal na hipótese, de acordo com o art. 19 das ADCT, essa não permite direito a enquadramento, transferência ou progressões funcionais, por não ser equiparada ao servidor efetivo,
devendo os atos subsequentes também serem declarados nulos, restando acertada a sentença.
(destaquei)

(TJ-MT - EMBDECCV: 00305951720168110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/12/2019)

Por fim, coleciono um julgado da Turma Recursal, em um caso envolvendo servidor público estabilizado, conforme art. 19 do ADCT, onde chegou-se a mesma conclusão. Vejamos:

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INATIVIDADE –
PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LICENÇA PRÊMIO - VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT.
Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público. A percepção de vantagens, tal como a licença prêmio, não fora assegurada aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), posto que estes não possuem as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso
, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(destaquei)

(TJ-MT - RI: 10026578220188110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020)

Portanto, a sentença de Improcedência deve ser mantida, não comportando reforma, conforme entendimento pacífico em relação a matéria.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020